Tribunal: CARF
Processo: 19515.720603/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720603/2012-00
ACÓRDÃO
2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser
realizada por ocasião do pagamento.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para: 1-
cancelar as autuações de obrigações acessórias dependentes das obrigações principais referentes
à comissão de leiloeiro, aquelas referentes à parcela do vale-transporte e aos fatos geradores
apurados com base nas remunerações pagas ou creditadas aos prestadores de serviços, cujos
serviços foram executados pelos sócios, porém desconsiderados esta condição e caracterizados
como empregados da contratante, com suporte nos pressupostos existentes da relação de
emprego; 2- que seja aplicada a multa mais benéfica, nos termos da Súmula CARF no196. Vencido
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
2
o conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti que negou provimento para cancelar a autuação
referente aos fatos geradores apurados com base nas remunerações pagas ou creditadas aos
prestadores de serviços, cujos serviços foram executados pelos sócios, porém desconsiderados
esta condição e caracterizados como empregados da contratante, com suporte nos pressupostos
existentes da relação de emprego.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos contidos nos autos, transcrevo abaixo o relatório do
acórdão recorrido.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI Debcad no 37.318.221-0, lavrado pela
fiscalização contra o contribuinte em epígrafe no montante de R$ 808.560,00, por
infringência ao que dispunha, na época da infração, a Lei no 8.212, de 24/7/1991,
artigo 32, inciso IV e § 5o, combinado com disposto no Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 6/5/1999, artigo
225, inciso IV e § 4 (documento de fl. 5).
De acordo com o relatório fiscal de fls. 8/11, o sujeito passivo deixou de
declarar, por meio de Guias de Recolhimento de FGTS e Informação à Previdência
Social – GFIP:
(a) remuneração de diretor não empregado (contribuinte individual)
referente às competências 06/2007, 07/2007, 09/2007 e 11/2007, cuja
contribuição foi recolhida no prazo legal;
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
3
(b) remuneração de contribuintes individuais (trabalhadores autônomos)
referente às competências de 06/2007 a 11/2007, cuja contribuição foi recolhida
no prazo legal;
(c) remuneração de contribuintes individuais que prestaram serviços
eventuais, cujas contribuições previdenciárias respectivas foram lançadas por
meio de Auto de Infração – AI tratado no processo no 19515.720599/2012-71,
com os códigos de levantamento LL, CI1 e CI;
(d) diferença de desconto relativo ao vale-transporte em desacordo com o
previsto na lei específica, cujas contribuições foram lançadas por meio do AI
tratado no processo no 19515.720599/2012-71, com os códigos de levantamento
VT1 e VT;
(e) remuneração de segurados que receberam remuneração fixada por
meio de sentença em processos trabalhistas, cuja contribuição foi recolhida no
prazo legal;
(f) valores pagos a cooperativas de trabalho – sem adicional, relativos a
notas fiscais de prestação de serviços emitidas por cooperativas de trabalho de
05/2007 a 12/2007, cuja contribuição foi recolhida no prazo legal; e
(g) remuneração paga ou creditada pela prestação de serviços realizada
pelos segurados enquadrados como empregados cuja contribuição foi tratada nos
autos do processo no 19515.720602/2012-57.
Durante a ação fiscal, o contribuinte incluiu as remunerações identificadas
os itens “a” e “b” referidos.
Segundo consta no relatório fiscal da aplicação da multa e na capa do auto
de infração (fl. 2), em decorrência da infração cometida foi aplicada multa no
valor de R$ 808.560,00, calculada da forma prevista na Lei 8.212/1991, artigo 32,
§ 5o e no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, artigo 284, inciso II, e artigo 373. O valor da multa foi atualizado
conforme Portaria Interministerial MPS/MF no 2, de 6/1/2012, publicada no DOU
em 9/1/2012.
Os valores das contribuições não declaradas, discriminados por
competência e por segurado, encontram-se no Anexo IV (fls. 235/496).
O procedimento adotado para o cálculo da multa aplicada foi demonstrado
nos Anexo V e VI (fls. 497/535).
Em razão das modificações na legislação levadas a efeito pela MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009 e do disposto no CTN, artigo 106,
inciso II, alínea “c”, por meio do AI tratado neste processo, somente foi aplicada
multa pelo descumprimento da obrigação acessória (consubstanciada no dever de
declarar fatos geradores e contribuições por meio de GFIP) relativamente às
competências de 03/2007 a 12/2007 em decorrência da comparação efetuada e
demonstrada no Anexo VIII (fl. 536).
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
4
O contribuinte foi cientificado da autuação em 29/3/2012, conforme
assinatura à fl. 5 e em 30/4/2012 (conforme carimbo de protocolo fl. 623)
apresentou impugnação (fls. 623/651), na qual essencialmente:

ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE
ABSOLUTA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Diz que, em relação aos montantes pagos aos trabalhadores contribuintes
individuais, a autoridade tributária se equivocou quando da apuração da
contribuição supostamente devida. Aduz que, ao analisar os registros contábeis,
ela presumiu que todos os valores escriturados como “RPA Autônomos” seriam
referentes à remuneração paga a contribuinte individual, quando, na verdade,
apenas parte desses valores se refere à parcela de natureza remuneratória
conforme documento juntado aos autos.
Elaborou quadro, fl. 626, por meio do qual indica, nas colunas A e B, os
valores lançados em sua contabilidade, sendo que as importâncias discriminadas
na coluna A correspondem ao valor pago a contribuinte individual, as
importâncias discriminadas na coluna B correspondem à contribuição
previdenciária – cota patronal de 20%, os valores incluídos na coluna C e D
indicam, respectivamente, a base de cálculo e a contribuição de 11% apurada pela
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Explica que a fiscalização incluiu, na base de cálculo da contribuição devida
pelos contribuintes individuais, os valores pagos a título de contribuição
previdenciária e desconsiderou que, sobre as parcelas de natureza remuneratória
(incluídas na coluna A), efetuou o recolhimento da contribuição de 11%.
Conclui que esse equívoco grava as autuações com falta de liquidez e
certeza pelo que se faz necessário que se determine o cancelamento dos Autos de
Infração. Disserta, citando legislação e doutrina, sobre o lançamento tributário e
os requisitos de liquidez e certeza para validade do crédito oriundo desse
lançamento.

NECESSIDADE DE REVISÃO DO VALOR DAS MULTAS APLICADAS
Diz que, ainda que não se entenda pela anulação do feito, o fato é que a
multa aplicada, relativa ao período de 03/2007 a 12/2007 é indevida e está em
descompasso com a legislação.
Afirma que, antes da lavratura do Auto de Infração – AI, em 4/12/2008,
entraram em vigor as disposições normativas veiculadas pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009. Aduz que a metodologia do cálculo da multa
introduzida pela MP é mais benéfica ao contribuinte e que deve retroagir nos
termos do disposto no CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c”.
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
5
Conclui que, mesmo que as autuações prosperarem, os valores da multa
aplicada não poderão ser aqueles inicialmente fixados.

INDEVIDA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE A COMISSÃO DE LEILOEIRO
REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.NÃO
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
Afirma que fiscalização errou ao lavrar os autos de infração, pois não houve
subsunção do fato à norma tributária que ensejasse o recolhimento das
contribuições previdenciárias, resultando na ilegalidade das autuações, em razão
da ausência de um elemento principal da regra de incidência tributária, o aspecto
material.
Tece considerações sobre “a fenomenologia da incidência tributária”.
Afirma que a regra matriz de incidência das contribuições previdenciárias
não deverá incidir sobre o pagamento de comissão de leiloeiro decorrente de
arrematação em liquidação extrajudicial.
Disserta sobre as contribuições previdenciárias, e assevera que a regra de
incidência da contribuição previdenciária devida, em relação às contribuintes
individuais, tem como aspecto material, o pagamento ou rendimento de pessoa
física que lhe tenha prestado serviço ou trabalho ao contribuinte.
Afirma que a legislação previdenciária tem como premissa básica que uma
determinada verba ensejará o recolhimento de contribuições previdenciárias “[...]
se, e somente se, (i) retribuir (contraprestação) os serviços prestados
(retributividade), ou (ii) em se tratando de utilidade, for paga com habitualidade.”
Assevera que a retributividade é o princípio pelo qual determinada verba
deve refletir uma contraprestação proporcional ao trabalho executado. Disserta
sobre salário, habitualidade, citando doutrina.

INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO LEILOEIRO
EM FAVOR DA ARREMATANTE (IMPUGNANTE)
Explica que o leilão em hasta pública ocorre por determinação judicial ou
liquidação extrajudicial, tendo por objetivo saldar as dívidas de devedor em
situação de insolvência. Afirma que, por se tratar em procedimento judicial, a sua
realização é regulada em lei, os artigos 686 e seguintes do CPC, bem como as
demais normas legais esparsas.
Diz que para a escolha do leiloeiro, o Juízo deve oficiar a Junta Comercial do
Estado para que ela informe a relação de leiloeiros habilitados e que a Junta
Comercial encaminha a relação de leiloeiros aos interessados, Juízo e parte
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
6
(quando se tratar de leilão judicial) ou credor e devedor (quando se tratar de
leilão extrajudicial) para que escolham o leiloeiro conforme Instrução Normativa
DNRC no 113/2010.
Conclui que o arrematante de um bem em hasta pública não possui
qualquer relação com a escolha do leiloeiro ou com os procedimentos necessários
à realização do leilão.
Afirma que a lei determinou quais são as obrigações do arrematante:
efetuar o pagamento do bem no prazo estipulado, recolher as taxas e impostos
inerentes ao bem arrematado, pagar os honorários do leiloeiro oficial (comissão
de 5% nos casos em que não houver disposição específica a respeito do valor), e
recolher as demais e eventuais custas processuais.
Diz que não há que se falar em prestação de serviço realizado pelo leiloeiro
à impugnante, isso porque no presente caso, o leilão a que se refere o pagamento
considerado pela fiscalização decorreu de Resolução Operacional no 116,
estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS que decretou o
regime de liquidação extrajudicial da Unimed Cooperativa de Trabalho Médico.
Assevera que a eleição do leiloeiro foi definida pelos credores e devedores e pela
ANS.
Alega que a comissão que pagou não decorre da prestação de serviços em
seu favor, mas se trata de encargo financeiro imputado ao arrematante de bem
leiloado por força do que dispõe o CPC, artigo 705, inciso IV e na Lei no
6.830/1980, artigo 23, § 2o.
Conclui que a relação jurídica relativa ao pagamento da comissão ao
leiloeiro advém de contrato civil firmado entre o leiloeiro e o Juízo ou entre o
leiloeiro e credor/devedor. Aduz que corrobora o exposto o fato de que a atuação
do leiloeiro, em situações judiciais, depende de expressa determinação do Juízo,
para o qual devem ser prestadas contas relativas ao produto da arrematação e
que nas situações extrajudiciais, o leiloeiro deve prestar esclarecimentos ao dono
do bem que será objeto do leilão. Afirma que a comissão do leiloeiro também não
é estabelecida com o arrematante de bens, sendo ele é obrigado a pagá-la.
Diz que o Decreto no 21.981/1932 corrobora o exposto. Cita dispositivos
desse instrumento normativo.
Afirma que a Instrução Normativa DC no 113/2010 dispõe que a atividade
do leiloeiro é exclusiva do interessado.
Aduz que a comissão paga ao leiloeiro pelo arrematante se trata de
“despesa judicial” e não de remuneração.
Assevera que a IN RFB 971/2009 (artigo 57, § 13, incisos I e II) quando trata
das disposições legais acerca das obrigações previdenciárias envolvidas em custas
e despesas pagas no curso de processos judiciais, (como é o caso da comissão
paga ao leiloeiro tratada nos autos), prevê somente a incidência de contribuições
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
7
previdenciárias nos casos em que há pagamento para assistentes técnicos e
peritos, não havendo qualquer referência ao leiloeiro. Conclui que o legislador
não pretendeu que também fosse tributada a comissão paga ao leiloeiro.
Conclui que o pagamento de comissão ao leiloeiro não dá nascimento à
obrigação tributária de recolher contribuições previdenciárias por parte do
arrematante em relação de bem levado a leilão, uma vez que ele não é o tomador
de serviço, razão pela qual devem ser cancelados os autos de infração.

IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA SOBRE O
PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE – NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA
Diz que o entendimento da fiscal, segundo o qual o desconto do vale-
transporte concedido aos seus empregados em montante inferior a 6% do salário,
sem que houvesse Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, impõe que a
diferença o desconto efetuado e o que deveria ser feito segundo a legislação
componha a base de cálculo das contribuições previdenciárias, está equivocado.
Afirma que por força de disposição contida em ACT ou CCT o desconto de
6% para custeio da concessão de vale-transporte se dá em percentuais inferiores
de 1% e 4%. Aduz que não são todos os empregados da impugnante que são
filiados às entidades de classe que celebraram os referidos instrumentos coletivos
e, por consequência, não seriam beneficiados com o desconto diferenciado e que
por possuir solida política de concessão de benefícios que trata seus empregados
de forma igualitária, pratica um desconto igual a todos os funcionários da mesma
classe ou categoria profissional, respeitados os limites previstos nas ACT ou CCT.
Alega que o intuito não é substituir ou complementar a remuneração, mas
somente equilibrar os benefícios concedidos a seus trabalhadores.
Acrescenta que, na medida em que o benefício é estendido a todos os
empregados, a previsão em ACT ou CCT torna-se inócua, não podendo ser
utilizado como critério de diferenciação de empregados. Conclui que como não
existe diferenciação tal benefício não se constitui em remuneração e sobre ele
não pode haver incidência de contribuição previdenciária.
Diz que, se a agente fiscal concluiu que o vale transporte não possui
característica remuneratória para a parcela de indivíduos que estão amparados
por ACT ou CCT, ela não poderia ter entendido que tratar-se-ia de salário o
montante pago a título de vale-transporte aos demais empregados. Conclui que
não há como considerar que desatendeu às disposições legais em vigor, bem
como não há como afirmar que os valores relativos ao vale-transporte possuiriam
natureza remuneratória.
Conclui que o simples da concessão do vale-transporte não estar previsto
em CCT ou ACT não muda, por si só, a natureza do pagamento e que se o
benefício não possui este caráter para um ele não possuirá para outro. Cita como
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
8
exemplo o posicionamento da Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN (Ato
declaratório no 12/2011 e Parecer PGFN/CRJ/no 2119/2011) quanto à
desnecessidade de previsão do seguro de vida em grupo em ACT ou CCT como
condição para não incidência das contribuições previdenciárias. Afirma que o
mesmo raciocínio se aplica ao presente caso, já que apesar de alguns empregados
não serem beneficiados com a previsão em ACT ou CCT, de desconto de vale
transporte inferior a 6% do salário, busca atingir a todos os empregados com tal
benefício.
Assevera que não há como manter o entendimento de que o montante
pago a título de vale-transporte possuiria natureza remuneratória, sofreria a
incidência de contribuições previdenciárias e que deveria ser declarado em GFIP.

ILEGALIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA SOBRE AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS. SENTENÇA TRABALHISTA E
COOPERATIVAS
Diz que não há motivo legal que permita a cobrança da multa em razão da
ausência da declaração em GFIP dos pagamentos decorrentes de sentenças
proferidas em reclamatórias trabalhistas, bem como dos pagamentos realizados a
cooperativas de trabalho.
Afirma que acaso prevaleça a pretensão do Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil (com a qual não concorda), a multa exigida deve ser calculada
com base no valor da contribuição previdenciária devida. Aduz que, como no
presente caso, não há qualquer valor devido relativo às contribuições
previdenciárias incidentes sobre os fatos geradores mencionados, não há que se
falar em exigência de multa (já que sua base de cálculo é igual a zero) uma vez
que as contribuições foram devidamente recolhidas.

INDEVIDA EXIGÊNCIA DE MULTA SOBRE PAGAMENTOS
REALIZADOS ÀS PESSOAS JURÍDICAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS
À IMPUGNANTE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL À CONFIGURAÇÃO DE
VÍNCULO EMPREGATICIO ENTRE ELA E AS PESSOAS JURÍDICAS QUE LHE
PRESTARAM SERVIÇOS
Diz que, nos termos do relatório fiscal (item 10) que integra os autos do
processo no 19515.720602/2012-57 (obrigações principais), o dispositivo legal que
outorgaria competência ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para
descaracterizar a personalidade jurídica das empresas que prestaram serviços à
impugnante é o § 2o do artigo 229 do Decreto no 3.048/1999. Aduz que tal norma
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
9
não é aplicável no presente caso, pois se refere à contratação de pessoas físicas,
nada dispondo acerca da contratação de pessoas jurídicas.
Afirma que se o legislador pretendesse permitir que a fiscalização pudesse
desconsiderar a personalidade jurídica de empresas prestadoras de serviço
deveria tê-lo feito de forma expressa, por força do Princípio da Legalidade. Aduz
que o decreto não é ato normativo adequado para criar ou limitar direitos ou criar
obrigações e que, somente a lei em sentido estrito pode fazê-lo. Cita decisão do
STJ.
Diz que o único dispositivo legal que poderia fundamentar a pretensão da
fiscalização (descaracterizar a personalidade de pessoas jurídicas) seria o
parágrafo único do artigo 116 do CTN, cuja aplicação, dependeria de edição de lei
ordinária detalhando-a (o que não existe). Cita decisão do extinto Conselho de
Contribuintes.
Conclui que a fiscalização não é competente para proceder tal
descaracterização.
Assevera que, acaso se entenda de forma diversa, verifica-se que não estão
preenchidos, no presente caso, os requisitos necessários à relação de emprego
entre ele e as pessoas jurídicas contratadas.

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS
NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO
Afirma que a ausência de pessoalidade, não eventualidade, subordinação e
onerosidade afasta qualquer tentativa de configurar o vínculo de emprego.
Diz que os elementos da pessoalidade e da não eventualidade são inerentes
à característica do contrato de prestação de serviços médicos, mas que
demonstrará que o requisito da subordinação não está configurado no presente
caso.
Afirma que os serviços de natureza médica são classificados com base na
capacidade individual (intelectual e científica) de cada um dos médicos que
compõe a rede de atendimento. Aduz que busca no mercado os melhores
profissionais e/ou empresas do ramo médico para garantir ao seu cliente um
atendimento de excelência.
Diz que é por essa razão que exige que toda e qualquer alteração no quadro
societário das contratadas lhe seja comunicada, com o que pretende evitar que
haja prejuízo na qualidade dos serviços prestados aos seus clientes. Assevera que
tal medida não configura ingerência sob o negócio da empresa contratada, trata-
se de medida protecionista de boa relação comercial com seus clientes.
Assevera que o mesmo vale com relação à vedação contratual da
transferência de obrigações financeiras vinculadas ao contrato de prestação de
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
10
serviços para terceiros. Diz que tal obrigação é imposta com o fito de assegurar
que a empresa contratada não se furte de prestar os serviços contratados, bem
como evitar que questões financeiras afetem, de forma negativa, os serviços
oferecidos pela empresa contratada. Aduz que tal medida não possui qualquer
relação com a execução dos serviços prestados pelas empresas contratadas.
Alega que as empresas médicas estão sujeitas a algumas regras de caráter
administrativo, o que existe em todo e qualquer contrato de prestação de
serviços, mas nada relacionado à forma ou a qualidade dos serviços médicos
contratados.
Conclui que as cláusulas contidas no contrato de prestação de serviços não
evidenciam ou comprovam que os serviços prestados pelos médicos estavam
sujeitos a qualquer espécie de ingerência sua.
Diz que, como está ausente o requisito da subordinação jurídica, resta
improcedente a tentativa de configuração da relação de emprego entre ela e os
sócios das empresas por ela contratadas.
Afirma que houve indevida presunção da Auditora Fiscal ao considerar que
a contratação dessas empresas médicas seria um instrumento que visaria à
redução de encargos trabalhistas e previdenciários. Aduz que, como atesta a
documentação, tais pessoas jurídicas foram constituídas em data anterior ao
início da prestação de serviços, além do que possuem inequívoca substância (em
especial a assunção dos risco da atividade econômica, configurada pela existência
de endereço comercial, assim como a prestação de serviços em caráter não
exclusivo, configurada pela declaração da prestação de serviços para outras
empresas).
Diz que os argumentos trazidos pela Auditora Fiscal de que o local de
prestação de serviços, bem como os dias, horários e a carga horária de trabalho
seriam definidos por ele, razão pela qual os serviços lhe seriam prestados de
forma exclusiva, não são suficientes para fundamentar a presente autuação fiscal.

PEDIDOS
Requer seja reconhecida a nulidade de parte da autuação em relação aos
pagamentos realizados aos contribuinte individuais. Requer, ainda, que caso
assim não se entenda, seja revista a multa aplicada adequando-se ao disposto no
CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c”.
Requer, independentemente do acolhimento de um dos pedidos anteriores, que
seja julgada improcedente o auto de infração uma vez que os argumentos que
fundamentaram a cobrança são improcedentes.
O impugnante juntou cópias de documentos das fls. 652/699.
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
11
Em 23/12/2015, após apreciação de documentos e alegações juntadas pelo
impugnante e análise de informações constantes nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, os autos do processo foram
baixados em diligência para que fiscalização prestasse alguns esclarecimentos
(despacho de fls. 702/710).
Em atenção ao referido despacho, a fiscalização elaborou a informação
fiscal de fls. 738/739 que foi cientificada ao contribuinte em 22/3/2017 (conforme
documento de fl. 949) no qual basicamente, diz que, em razão do contribuinte
apresentar durante a diligência fiscal documentos que comprovam a declaração
de alguns contribuintes individuais nas GFIP que estavam incluídos nos AI tratados
no processo no 19515.720603/2012-00 foram elaborados demonstrativos com
retificações.
O contribuinte foi cientificado em 22/3/2017 (conforme documentos de fls.
949 e 952) e se manifestou por meio dos documentos de fls. 1.167/1.180, em
19/4/2017, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fl. 1.165), no
qual, essencialmente:
EQUIVOCO COMETIDO PELA AUTORIDADE FISCAL NO
QUADRO CONSTANTE NO ITEM 6.1.10 DO RELATÓRIO FISCAL
Ao se manifestar sobre a consideração feita pela DRJ, o Relatório de Diligência
reconheceu que os valores discriminados no quadro trazido no item 6.1.10 do
Relatório Fiscal, que deveriam indicar a remuneração dos contribuintes individuais
lançados por competência autuada, são equivocados.
[...]
a própria Autoridade Fiscal reconheceu por meio do Relatório de Diligência que os
valores de remuneração, que compuseram a base de cálculo autuada, foram
indicados de maneira equivocada, o que compromete os requisitos de liquidez e
certeza do lançamento
[...]
a Requerente não identificou nos autos o mencionado Termo de Constatação,
datado em 15/10/2016, por meio da qual a Fiscalização teria supostamente lhe
dado ciência do equívoco ora abordado. Tal fato, aliado à retificação do
lançamento, apenas reforça que o lançamento jamais esteve claro, líquido e certo,
impossibilitando, inclusive, a verificação da suposta infração atribuída e a
consequente defesa.
Conclui que o AI deve ser considerado nulo.

EQUÍVOCO COMETIDO PELA AUTORIDADE FISCAL AO APURAR
O CREDITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
12
Diz que, apesar da fiscalização ter reconhecido que deixou de considerar na
apuração do crédito tributário, valores de remuneração devidamente declarados
em GFIP e de ter retificado parte do lançamento, não restaram sanadas a
ausência de liquidez e incerteza decorrentes de inclusão indevida de pagamentos
declarados em GFIP na base de cálculo.
Aduz que, ainda estão sendo exigidos valores devidamente recolhidos e
informados em GFIP. Cita, a título exemplificativo, o caso do Sr. Edison Roberto de
Souza, pois, pelo que se depreenderia do Anexo A (Demonstrativo contendo a
relação dos contribuintes individuais, não declarados em GFIF e sem GPS e que
consolida os valores exigidos após a diligência fiscal) ainda está sendo exigida
contribuição previdenciária relativa a esse contribuinte. Assevera que os valores
pagos a Edison foram recolhidos e declarados, conforme consta na GFIP acostada
aos autos (arquivo não paginável de fl. 4.539). Diz que o mesmo ocorre com a Sra.
Laurenice Oliveira da Silva Martin.
Apresenta cópia de página de GFIP datada de 15/3/2010 (que contém a
informação de que Edison Roberto de Souza, em 11/2007, recebeu R$ 180,00 e
teve descontado a título de contribuição dos segurados R$ 19,80) e de trecho da
GFIP de Laurenice Oliveira da Silva Martins (que teve declarada, em 12/2007, a
remuneração, de R$ 1.960,00 e teve descontado o valor de R$ 215,60).
Conclui que, conforme se verifica dos exemplos citados, a fiscalização não
cumpriu com a determinação da DRJ, pois são exigidos valores devidamente
recolhidos e declarados, o que, no seu entender, corroboraria a necessidade de
cancelamento dos autos de infração.
Afirma que teve o exercício de sua ampla defesa prejudicado pelo fato de
que não localizou nos documentos recebidos e na cópia integral dos autos o
Anexo B, mencionado na resposta 2 do Relatório de Diligência (fl. 4) que traria o
importante esclarecimento a respeito de quais contribuintes individuais teriam
sido declarados pelo contribuinte. Aduz que, tal fato só pode se esclarecido pelo
seu esforço ao comparecer ao Serviço de Fiscalização da RFB, onde conseguiu o
contato da Auditora Fiscal e que foi informado que houve uma confusão na
indicação dos anexos no relatório de diligência, de modo que lhe foi encaminhado
um e-mail em 28/3/2017 (6 dias antes do prazo para apresentação da presente
resposta esclarecendo o equívoco).
Assim, tendo em vista que o relatório de diligência acaba por corroborar
iliquidez e incerteza dos autos de infração, na medida que incluíram pagamentos
declarados e tributados esta DRJ deve cancelar os autos de infração.

DEMAIS EQUÍVOCOS COMETIDOS PELA AUTORIDADE FISCA
NA PRESENTE DILIGÊNCIA
MANUTENÇÃO INDEVIDA DA MULTA PUNITIVA SOBRE
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
13
VALORES QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
Diz que, ainda que a fiscalização tenha, acertadamente, cancelado a
exigência da multa punitiva incidente sobre os valores pagos a parte dos
contribuintes individuais que foram declarados em GFIP e sobre os montantes
relativos aos pagamentos realizados a cooperativas de trabalho, foi mantida,
indevidamente a exigência sancionatória em decorrência da ausência de
declaração em GFIP de outros valores que não compõem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Aduz que os valores pagos a título de vale-transporte, de remuneração
fixada em sentença trabalhista e pagamentos realizados a pessoas jurídicas
prestadoras de serviço não compõem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, de modo que não são objeto de declaração em GFIP e sua não
declaração jamais poderia ensejar a cobrança de multa punitiva.

NECESSIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA
Retoma seus argumentos apresentados na peça impugnatória no tópico
“necessidade de revisão do valor da multa aplicada”.

NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA MULTA PUNITIVA NOS
PRESENTES AUTOS NA HIPOTESE DE MANUTENÇAO DA MULTA DE OFÍCIO DE
75% EXIGIDA NOS AUTOS DO PA No 19515.720599/2012-71.
Afirma que, caso seja mantida a exigência da multa de ofício de 75% devida
em razão da ausência do recolhimento das contribuições previdenciárias nos
autos do processo no 19515.720599/2012-71, deverá ser cancelada a multa
punitiva controlada nos presentes autos, porque com o advento da Lei no
11.941/2009, as multas envolvendo a exigência de contribuições previdenciárias,
bem como a verificação de falta de declaração do fato gerador em GFIP devem
sujeitar o contribuinte a uma única multa aplicada no percentual de 75%. Cita
decisão do Carf.
Conclui que não pode prevalecer a exigência da multa punitiva caso
mantida a multa de 75% cobrada nos autos do processo no 19515.720599/2012-
71.

PEDIDO
Requer seja julgada procedente a impugnação, cujos argumentos reitera e
cancelados o AI tratado no presente processo.
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
14
Requer que as retificações sejam aplicadas a todos os processos objeto da
diligência fiscal.
O contribuinte junta documentos (fls. 1.181/1.415).

Por unanimidade, a turma de DRJ decidiu pela procedência parcial da impugnação.
O acórdão de DRJ apresentou a seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser
realizada por ocasião do pagamento.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, apresentou tempestivamente Recurso Voluntário no qual alega:
- nulidade absoluta, erro na apuração da base de cálculo;
- necessidade de revisão do valor das multas aplicadas;
- não incidência de contribuições previdenciárias sobre comissão de leiloeiro;
- natureza não-remuneratória do pagamento de vale-transporte;
- ilegalidade de exigência de multas sobre contribuições previdenciárias recolhidas
(sentença trabalhista e cooperativa);
- indevida exigência de multa sobre pagamentos realizados a pessoas jurídicas que
prestaram serviços à recorrente;
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
15
Pede pelo provimento integral do recurso voluntário e pela apreciação em conjunto
dos
processos
administrativos
no
19515.720603/2012-00,
19515.720599/2012-71,
19515.720602/2012-57, e 19515.720604/2012-46, em virtude da conexão existente e já
reconhecida no curso deste processo.
Documento da DERAT/ECOB/DICAT-SP, à e.fl. 1567, reforça a conexão entre o
presente processo e os processos administrativos 19515.720602/2012-57, 19515.720604/2012-46
e 19515.720599/2012-71, cuja apreciação deve ser conjunta. -
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator

CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
Os processos reflexos, lavrados na mesma ação fiscal, foram analisados em
conjunto e estão sendo apreciados por esta turma na mesma sessão de julgamento.

PRELIMINARES

Nulidade absoluta do AI – erro na apuração da base de cálculo da multa
Esta alegação já foi trazida em sede de impugnação, ensejando diligência que
elucidou a questão e motivou retificação do crédito tributário lançado. A questão foi
adequadamente tratada no acórdão recorrido, do qual transcrevo abaixo argumentos, os quais
acolho como razão de decidir.
Portanto, considerando-se o disposto no Decreto no 70.235/1972, artigo 16,
inciso III, tendo em vista que o impugnante não juntou aos autos, seja por ocasião
da impugnação, seja por ocasião da manifestação sobre a diligência, nenhum dos
RPA ou qualquer outro documento para comprovar que o valor considerado pela
fiscalização não corresponde à remuneração dos contribuintes individuais ou,
ainda, que sua contabilização inclui valores que não se referem ao pagamento ou
crédito de remuneração de contribuinte individual, os valores lançados devem ser
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
16
retificados apenas em decorrência de que parte dos pagamentos considerados
havia sido declarada em GFIP, como se verá.
Constata-se, ainda, que a fiscalização esclareceu, que o demonstrativo
contido no item 6.1.10 relatório fiscal relatório fiscal dos autos do processo no
19515.720599/2012-71 (que trataria das remunerações identificadas com base na
conta contábil 4621109001) está equivocado, mas que os valores das bases de
cálculo efetivamente consideradas na autuação não foram os indicados no
mencionado demonstrativo e sim os contidos nos anexos Discriminativos do
Débito – DD (fls. 6/189, 193/316 e 320/487 dos autos do processo no
19515.720599/2012-71 com o qual o presente guarda conexão e que foi
apreciado e julgado conjuntamente) no Relatório de Lançamentos (fls.
2.828/2.856 do dos autos do processo no 19515.720599/2012-71).

(...)
Portanto, uma vez que o contribuinte foi intimado da diligência fiscal e do
relatório de diligência fiscal de fls. 4.574/4.579 dos autos do processo no
19515.720599/2012-71, em 2/3/2017 (conforme informa o contribuinte à fl.
4.6124 e como comprovam os documentos por ele juntados às fls. 4.627/4.660
dos autos do processo no 19515.720599/2012-71.) que contém esses
esclarecimentos e um demonstrativo apontando os valores que foram
considerados no item 5 desse relatório, tem-se que não houve prejuízo ao
exercício do direito ao contraditório e á ampla defesa em função do equívoco
apontado, mesmo diante da alegação do impugnante de que não teria recebido
um Termo de Constatação que teria sido elaborado pela fiscalização datado em
15/10/2016 contendo as mesmas informações.

(...)
A fiscalização discriminou por meio dos Anexos de fls. 4.591/4.595 dos
autos do processo no 19515.720599/2012-71 (com o qual o presente guarda
conexão e que foi apreciado e julgado conjuntamente) quais os contribuintes
individuais e os respectivos valores de remuneração foram originalmente
considerados e as remunerações e contribuições que não foram declaradas por
meio de GFIP antes do início do procedimento fiscal nem recolhidos por meio de
GPS (que foram os mantidos nos AI após a diligência conforme demonstrativos de
contidos às fls. 4.578 e 4.579 dos autos do processo no 19515.720599/2012-71,
retificando valores lançados indevidamente, conforme demonstrativos contidos
às fls. 4.578/4.579 dos autos do processo no 19515.720599/2012-71 (item 4 da
informação fiscal).
Observa-se que em sua manifestação o impugnante concorda com parte
das retificações efetuadas, mas aponta que não teriam sido excluídos todos os
valores relativos a contribuintes individuais declarados por meio de GFIP. Cita
apenas dois casos para comprovar essa alegação.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
17
Constatou-se, por meio de consultas aos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, conforme documentos impressos às
fls. 4.662/4.674 dos autos do processo no 19515.720599/2012-71 (conexo com
este processo) que apenas duas remunerações de dois segurados, na
competência 12/2007, dentre todas as indicadas no demonstrativo de
detalhamento dos valores a serem mantidos nos códigos de levantamento CI e CI1
(Anexo A de fls. 4.605/4.606 dos autos do processo no 19515.720599/2012-71
(com o qual o presente guarda conexão e que foi apreciado e julgado
conjuntamente) foram indevidamente mantidos pela fiscalização nas bases de
cálculo, após a diligência fiscal, quais sejam, a relativa a Laurenice Oliveira da Silva
Martins, remuneração de R$ 1.960,00 (apontada como um dos exemplos na
manifestação do contribuinte) e a relativa a Thiago Nunes Leita, remuneração de
R$ 700,00. Essas remunerações haviam sido declaradas por meio de GFIP antes do
início do procedimento fiscal.
Esclareça-se que, constatou-se acerca do outro exemplo mencionado pelo
contribuinte em sua manifestação sobre o relatório de diligência fiscal e
retificações, relativo Edison Roberto de Souza, que a remuneração citada na
manifestação não foi declarado em GFIP válida antes do início do procedimento
fiscal e, portanto, considerando-se o disposto no Decreto no 70.235/1972, artigo
7, inciso I e § 1o, tem-se que não pode ser excluída da base de cálculo das
autuações.

(...)
Efetuados todos os ajustes decorrentes das retificações determinadas pela
fiscalização em diligência, de consultas aos sistemas informatizados da RFB, bem como do
reconhecimento de período abrangido pela decadência, o acórdão recorrido traz, à e.fl. 4721,
quadro detalhado do crédito tributário remanescente nesta lide.
O Recurso Voluntário repisou alegações já enfrentadas pelo acórdão e afirmou que
a Autoridade Fiscal:
(i) incluiu na base de cálculo das contribuições devidas pelos contribuintes
individuais os valores pagos pela Recorrente a título de contribuição
previdenciária; e
(ii) desconsiderou que sobre as parcelas de natureza remuneratória, pagas aos
contribuintes individuais, a Recorrente procedeu ao recolhimento da contribuição
à alíquota de 11% - conforme se verifica dos documentos acostados no "arquivo
não paginável" localizado entre as fls. 4571 e 4572 dos autos do processo
administrativo no 19515.720599/2012-71..
Não apontou quais seriam os valores supostamente cobrados indevidamente,
alegado no item (i). Também não demonstrou a irregularidade alegada no item (ii), além de ter
indicado documentos e arquivo inexistentes nas destacadas folhas: “entre as fls. 4571 e 4572 dos
autos”.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
18
Assim, não prospera a alegação de persistência de erro de cálculo que já não tenha
sido sanado nos autos.
Quanto à alegação de nulidade absoluta, também não pode prosperar. Conforme
demonstrado no acórdão de DRJ, e transcrito parcialmente em trechos acima, não houve prejuízo
à ampla defesa e ao contraditório. Em mesmo sentido, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma
das hipóteses legais de nulidade elencadas no art. 59 do Decreto no70.235/1972. Pelo contrário,
as incorreções identificadas e sanadas, subsomem-se ao disposto no art. 60 do mesmo dispositivo
legal.
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Afastadas as alegações preliminares.

MÉRITO
Trata-se de auto de infração, Debcad no 37.318.221-0, de obrigação acessória CFL
68, referente ao disposto na Lei no 8.212/1991, art. 32, IV, § 5o c/c art. 225, IV e § 4o do RPS. A
conduta infratora descrita é a de apresentar a empresa o documento a que se refere o art. 32, IV,
da Lei no 8.212/1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições
previdenciárias.
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
19
A autuação da presente obrigação acessória guarda dependência com autuações de
obrigações principais presentes nos processos administrativos no 19515.720602/2012-57 e no
19515.720599/2012-71, os quais foram julgados previamente nesta mesma sessão de julgamento,
refletindo as respectivas decisões administrativas neste processo.
Passemos a análise dos itens trazidos em Recurso Voluntário.

Necessidade de revisão do valor das multas aplicadas
O recorrente alega que “ a multa aplicada, relativa às competências de 03/2007/ a
12/2007, é manifestamente indevida por ter desrespeitado a legislação tributária”.
Assiste razão ao recorrente neste ponto, quanto à necessidade de revisão das
multas aplicadas. O tema foi objeto de súmula recente deste CARF, a qual aqui invoco.
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633

Não incidência de contribuições previdenciárias sobre comissão de leiloeiro
Sobre a exigência de contribuições previdenciárias sobre a comissão de leiloeiro, o
Relatório Fiscal defende ser prestação de serviço de contribuinte individual, nos termos do inciso
III do art. 28, da Lei no8.212/1991. A tese foi mantida pelo acórdão de DRJ que entendeu que:
(...) o leiloeiro oficial é segurado obrigatório da previdência social como
contribuinte individual consoante ao disposto na alínea “h”, inciso V, do artigo 12,
da Lei no 8.212/1991, tendo em vista o que dispõe a Lei no 8.212/1991, artigo 22,
inciso III, o sujeito passivo deveria ter recolhido a contribuição previdenciária
patronal respectiva e declarado essa remuneração por meio de GFIP,
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
20
Em sentido diverso argumenta o recorrente que:
(...) diferentemente do que pretende fazer crer a DRJ no acórdão recorrido, a
comissão não é paga pela Recorrente porque o leiloeiro supostamente lhe
prestou serviços, mas sim em virtude de ser um encargo financeiro imputado ao
arrematante do bem leiloado por força do inciso IV, do artigo 705 do antigo
Código de Processo Civil e no §2o, do artigo 23 da Lei n° 6.830/80 (Lei de
Execuções Fiscais) (...)
O cerne da divergência reside no fato de ter sido ou não prestado um serviço por
parte do leiloeiro ao contribuinte.
Observa-se que o leiloeiro em questão é um leiloeiro público, um leiloeiro oficial
nomeado pela Junta Comercial, nos termos do Decreto no21.981, de 19 de outubro de 1932.
Os leiloeiros oficiais exercem função estatal delegada, constituindo-se em agentes
públicos.
Conforme destacou o voto do acórdão recorrido, dispunha o antigo Código
Processual Civil, Lei no 5.869/1973, vigente à época dos fatos, que cumpria ao leiloeiro receber do
arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz. Encontramos também as
seguintes disposições na mesma lei, referentes a leilões em hasta pública.
Art. 704. Ressalvados os casos de alienação de bens imóveis e aqueles de
atribuição de corretores da Bolsa de Valores, todos os demais bens serão
alienados em leilão público
O caso em tela refere-se a imóvel que foi arrematado. Segundo o art. 704 acima,
não haveria obrigatoriedade de alienação em leilão público.
Tanto os exemplos trazidos pelo acórdão a quo, quanto aos trazidos pelo Recurso
Voluntário, remetem a legislação atinente a leilões judiciais e a designações emanadas de um juiz.
Não é disso que trata o presente caso, sendo outra a legislação de regência.
O imóvel foi arrematado em leilão extrajudicial. Contudo, isso não implica que
tenha sido um leilão totalmente privado, sem participação de algum ente público, e que o
contribuinte tenha diretamente contratado o leiloeiro em questão.
O imóvel arrematado pertencia a Unimed de São Paulo, operadora de planos
privados de assistência à saúde. Segundo a Lei no 9.656/1998, vigente à época dos fatos, tais
empresas não podiam requerer concordata e não estavam sujeitas a falência ou insolvência civil,
mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no uso das
atribuições que lhe conferiam o inciso III do art. 46 da RDC n.o 95, de 30 de janeiro de 2002, na
forma do disposto no art.24 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, alterada pela Medida
Provisória 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, emitiu em reunião extraordinária de 17 de janeiro
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
21
de 2003 a Resolução Operacional RO no116, que decretou Regime de Liquidação Extrajudicial na
Unimed de São Paulo.
A partir deste ato a Unimed de São Paulo passa a sofrer intervenção da ANS, a qual
nomeia um liquidante e lhe confere poderes de gestão sobre a Unimed de São Paulo.
Sob autorização da ANS o liquidante fez saber, por meio de publicação em Diário
Oficial da União , que seria realizado o referido leilão, e que o Sr. José Oswaldo de Carvalho seria o
Leiloeiro Oficial.
Nesse leilão específico o Sr. José Oswaldo de Carvalho não prestou um serviço ao
Recorrente, embora a este tenha sido atribuído o encargo de arcar com a comissão do leiloeiro,
conforme regras do próprio aviso de licitação do leilão.
O serviço foi prestado em favor, e no interesse, da Unimed de São Paulo – em
Liquidação Extrajudicial, sob determinação de seu liquidante autorizado pela ANS.
O serviço seria prestado, participando ou não do leilão o recorrente. O serviço seria
igualmente prestado, participando o recorrente sozinho ou em concorrência de quantos se
habilitassem ao leilão. Tampouco foi o recorrente que escolheu o leiloeiro ou determinou o
percentual a ser oferecido a título de comissão.
O mandamento do inciso III, art. 22 da Lei no8.212/1991 enuncia:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
Há um dever cumulativo de ter sido realizado pagamento, ou crédito, a título de
contrapartida à prestação de um serviço recebido.
Não se vislumbra o preenchimento da condição de prestação de serviço, realizado
em favor do contribuinte, no indigitado leilão. Logo, neste ponto, assiste razão ao recorrente.

Natureza não-remuneratória do pagamento de vale-transporte
O recorrente se insurge contra a autuação na qual a fiscalização alega que o vale
transporte foi concedido em desacordo com a lei.
Alega o recorrente a natureza não-remuneratória do pagamento de vale-
transporte. Em resumo afirma:
Por fim, em sentido diametralmente oposto do quanto decidido pela DRJ, o
desconto inferior a 6% tampouco pode ter o condão de "desnaturar" o
pagamento como vale-transporte, tendo em vista que a Recorrente já comprovou
a extensão dos benefícios aos seus prepostos nos exatos termos em que dispostos
nos Acordos/Convenções Coletivas. Se o benefício não possui este caráter para
um, também não possuirá para outro, o que corrobora a necessidade do
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
22
provimento do Recurso Voluntário para determinar-se o cancelamento da exação
em questão.;
Equivoca-se o recorrente ao afirmar que a fiscalização e o acórdão recorrido teriam
entendido que o pagamento de vale transporte teria sido desnaturado. Afirma a fiscalização no
Relatório Fiscal:
6.2.10
O vale transporte concedido ao empregado não compõe o salário
de contribuição desde que respeitada a legislação de regência, porém em caso
de burla a esta, passará tal parcela a integrar, para os efeitos previdenciários
como salário de contribuição;
6.2.11
Assim, nos estabelecimentos em que a categoria profissional previu
a concessão do vale-transporte no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho
menor que 6% (seis por cento), de acordo com a lei específica, não foram
considerados como salário-contribuição, entretanto, nas categorias profissionais
que não previu a concessão do vale-transporte aos beneficiários, cujo desconto
seja menor do que 6% (seis por cento), implicou em desobediência ao previsto na
legislação específica, portanto esta diferença entre o valor descontado do
empregado e 6% (seis por cento) é parcela integrante da remuneração, assim
lançados no levantamento identificado pelo código “VT1” – período de 01/2007 e
02/2007 e “VT” – período de 03/2007 a 12/2007, por estabelecimento.
6.2.12
A contribuição a cargo do segurado foi apurada respeitado o limite
máximo do salário de contribuição previsto na lei.
6.2.13
A empresa ao deixar de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados, da diferença do vale-
transporte concedido em desacordo com a Lei específica, infringiu o artigo 30,
inciso I, alínea “a” e “b” da Lei no8212, de 24/07/1991, que ensejou a lavratura do
auto de infração debcad no51.013.867-5, processo no19515.720604/2012-46.
Em mesmo sentido esclarece o acórdão de DRJ:
O fato de haver legislação que rege o pagamento de valores em função
desse direito do trabalhador (vale-transporte) implica que, para que um valor
despendido, pelo empregador, em benefício de seus empregados, tenha, de fato,
a natureza do direito em comento, o empregador deve respeitar as normas que
disciplinam o direito, de modo a afastar que contraprestações de natureza
remuneratória sejam formalizadas com esse título, apenas para impedir a
incidência de tributos e a aquisição de outros direitos por parte do empregado.
A fiscalização utilizou como parâmetros a legislação aplicável ao caso, e a
complementou pelos respectivos Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho de cada categoria
profissional e em cada estabelecimento. Para o cálculo da infração foram considerados apenas os
desvios frente às normas de parâmetro. Destaca o Relatório Fiscal em seu item 6.2.14 que: “No
anexo X1, X2, X3 e X4, demonstramos o cálculo apurado da diferença do vale transporte por
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
23
segurado empregado e competência. Os valores lançados por estabelecimentos e competência,
consta no Demonstrativo do Anexo XVI.”
A Lei no 7.418/1985 deixa claro em seu art. 2o que o vale transporte não tem
natureza salarial, nem é base de incidência tributária, quando concedido nas condições e limites
definidos por ela definidos. O parágrafo único do art. 4o da mesma lei informa o percentual de 6%.
Este percentual é ratificado no Decreto no95.247/1987, que regulamentou a Lei no7.418/1985.
A Lei o8.212/1991, art. 28, §9o, alínea “f”, traz para legislação previdenciária essa
exceção ao salário de contribuição, mantendo a condicionante de ter que ser na forma da
legislação própria.
A fiscalização seguiu estritamente o mandamento legal, inclusive levando em
consideração os Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho que o complementam.
Desta forma, atendeu tanto à legislação e normas complementares, quanto ao
disposto também na Súmula CARF no89.
Foi respeitada a parcela abrangida pela exceção legal e, foi corretamente autuada a
parcela ao desabrigo dessa exceção. A fiscalização não questionou a natureza da verba, mas sim
sua parcela excluída do salário de contribuição.
O contribuinte é livre para estipular benefícios que queira oferecer, por
liberalidade, aos seus empregados. Todavia, eventuais imunidades, isenções, ou não-incidências,
sofrem estritas limitações legais, podendo não se estender, no todo ou em parte, às parcelas
pagas.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.

Ilegalidade de exigência de multas sobre contrib. previdenciárias recolhidas (sentença trabalhista e
cooperativa);
Alega o contribuinte que:
(...) não há motivo legal que permita a manutenção da cobrança da multa em
razão da ausência da declaração, em GFIP, dos pagamentos decorrentes das
sentenças proferidas em reclamatórias trabalhistas, bem como dos pagamentos
realizados às cooperativas de trabalho (...)
Aduz que, prevalecendo a pretensão da Autoridade Fiscal, a multa exigida deveria
ser calculada com base no valor da contribuição previdenciária devida, e que esse valor seria zero.
Não foram indicados, nas respectivas planilhas, quais seriam os valores supostamente exigidos
indevidamente.
A afirmação de que a DRJ não se manifestou a esse respeito não deve prosperar. O
acórdão de DRJ traz a informação de que eventuais divergências foram sanadas com a diligência
realizada. Destaque para os trechos abaixo.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
24
Contudo, observa-se que, apesar do auditor ter informado que foram
incluídas, conforme Anexo V da Informação Fiscal elaborada em diligência (fl.
955), multas relativas às competências 01/2007 e 02/2007, isso não ocorreu. Tal
equívoco não redundou em modificação do valor lançado de R$ 808.560,00
(montante que não era composto por multas apuradas para essas competências
como se pode observar do Anexo V elaborado por ocasião da autuação de fl. 498
e da capa do Auto de Infração de fl. 5). Assim, não há que se falar que ocorreu bis
in idem e que o valor da multa total lançada, indicado à fl. 5 estaria equivocado.
Dessa feita, considerando-se que as contribuições incidentes sobre valores
pagos a cooperados por intermédio das cooperativas de trabalho foram excluídas
do cálculo da multa pela fiscalização durante a diligência fiscal e que essas
retificações juntamente com as retificações relacionadas aos contribuintes
individuais não alteraram o valor da multa aplicada por competência, a multa
total, apurada da forma prevista na Lei 8.212/1991, artigo 32, § 5o e no
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
artigo 284, inciso II, e artigo 373 com valores atualizados conforme Portaria
Interministerial MPS/MF no 2, de 6/1/2012, publicada no DOU em 9/1/2012, deve
ser mantida.
Os trechos acima deixam claro que, apesar dos devidos ajuste, não houve alteração
no valor final da multa apurada. Ressalta também o acórdão que o valor da multa aplicada deverá
ser verificado e revisto, se for o caso, por ocasião do pagamento.
Toda a argumentação do contribuinte se prende à multa como ela foi aplicada pela
fiscalização. Contudo, a pedido do próprio recorrente, foi provido pedido de aplicação da
retroatividade benigna decorrente de legislação superveniente. Assim, restou superada a
discussão frente a aplicação da Súmula CARF no196.

Indevida exigência de multa sobre pagamentos realizados a pessoas jurídicas que prestaram
serviços à recorrente
Alega a recorrente ausência de preenchimento de todos os requisitos necessários à
configuração de relação de emprego.
Neste ponto assiste razão à recorrente.
A autuação não logrou demonstrar o preenchimento cumulativo de todos os
requisitos (pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade) de forma
individualizada. Assim, o principal argumento restante seria o da terceirização de atividade fim,
com fundamento na Súmula TST no331.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.851 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720603/2012-00
25
Não se vislumbrando a ocorrência de ilícita intermediação de mão de obra, a
situação se amolda à decidida recentemente pelo STF no Recurso Extraordinário no 958.252/MG,
Tema 725 de Repercussão Geral, no qual ficou assente a seguinte tese:
TEMA STF no725- RG
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Em mesmo sentido decidiu a ADPF no324, cujo o transito em julgado se deu em
28/09/2021.
Dispõe a Portaria MF no1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF) em seu art. 99:
Art. 99.
As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Portanto, mandatória neste caso a adoção do entendimento exposto no Tema
no725-RG.

CONCLUSÃO
Voto por afastar as alegações preliminares e, no mérito, por dar PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário, cancelando as autuações de obrigações acessórias dependentes
das obrigações principais referentes à comissão de leiloeiro (processo no 19515.720599/2012-71)
e aos fatos geradores apurados com base nas remunerações pagas ou creditadas aos prestadores
de serviços, cujos serviços foram executados pelos sócios, porém desconsiderados esta condição e
caracterizados como empregados da contratante, com suporte nos pressupostos existentes da
relação de emprego (processo no 19515.720602/2012-57); e para que se lhe aplique a multa mais
benéfica, nos termos da Súmula CARF no196.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 1592
DF CARF MF
Original